Tribunal: STF
Processo: MS 31285
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO PARA SUPERVISORES DE JUIZADOS DO TJBA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO QUE DERIVA DE DISPOSIÇÃO LEGAL E NÃO DE EQUIPARAÇÃO ISONÔMICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 339/STF. ORDEM DENEGADA.



    1. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas funções constitucionais, possui, tão somente, atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido, não lhe é permitido apreciar a constitucionalidade dos atos administrativos, mas somente sua legalidade. Precedentes.



    2. A Lei Estadual 11.919 que criou a a gratificação por condições especiais de trabalho, não afastou o direito dos demais servidores efetivos, à luz do art. 1º, caput, à percepção da gratificação. Essa interpretação é corroborada pelo fato de que o próprio Tribunal de Justiça, ao regulamentar a lei, estendeu a outros servidores efetivos o direito à CET.



    3. Se há o direito à percepção, inexiste ilegalidade na decisão do Conselho que, reconhecendo a omissão, determina que o Tribunal de Justiça regulamente as condições pelas quais os supervisores dos juizados farão jus à gratificação. 



    4. Ordem denegada com a revogação das liminares.